Tribunal: STF
Processo: RHC 55113
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-03
Data de publicação: 1977-08-03

Ementa:
CRIMES DE ESTELIONATO E DE FALSIDADE IDEOLOGICA (CP, ARTS. 171 E
299). EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO INICIO DA AÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO, PORTANTO, DO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO, POR SER TEMPESTIVA, E
DESPROVIDO.